Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-26.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001025-26.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ORDALIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 195.269.622-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A aposentada afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 21/06/2016, mas, na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

2. No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

3. Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

4. Não há fato que justifique a mudança da modalidade de empréstimo contratada, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontade livre e sem deficiência de informação à Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001025-26.2020.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ORDALIA DE OLIVEIRA ALVES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A
,

julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta a
Apelante
que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tanto que nunca fez compras com o cartão magnético.

Assegura que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e não cartão de crédito, por isso, afirma que foi ludibriado pelo Banco Apelado.

Assevera que o saldo devedor do empréstimo contratado nunca encerra, que todo mês paga o valor referente aos juros rotativos do cartão e assim a dívida se torna impagável.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está veementemente demonstrado que a Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de empréstimo cobrada pela Apelada que, na verdade, induziu-a em erro.

Assevera que, no caso, há violação ao dever de informação, pois a operação realizada foi diversa da ofertada, sem informar claramente à consumidora sobre a hipótese de estar se comprometendo com uma margem consignável atrelada ao uso de cartão de crédito.

Salienta a configuração de Dano Moral no caso, pois há ato abusivo da Apelada que está com vantagem excessiva em cima da consumidora ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Reforça que está configurado,
in casu,
desvio de finalidade e desrespeito aos Princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois a instituição financeira se aproveitou da confiança depositada pela Apelante e entregou produto diverso do contratado simplesmente por ser mais vantajoso.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada para declarar a inexistência do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e condenar a Apelada a indenizar a Apelante por danos morais sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alternativamente, requer a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado, com amortização do valor já pago no saldo devedor.

Por fim, requer a condenação da Apelada ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no ID 122613979, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Ordalia de Oliveira Alves
é aposentada pelo INSS e, em
21/06/2016
, aderiu ao
Cartão de Crédito Consignado
com autorização para Desconto em Folha de Pagamento
,
no valor de limite de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais), taxa de emissão de R$ 15,00 (quinze reais), com juros remuneratórios de 3,36% ao mês e 48,67% ao ano, conforme Termo de Adesão de Id 122613960 – Pág. 3.

Apesar de ter assinado o referido termo, a Apelante alega desconhecer o contrato, pois afirma ter contratado empréstimo consignado e não Cartão de crédito consignado.

Inconformada com a situação, a consumidora ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito; todavia, não questionou a higidez da assinatura constante da proposta de adesão.

Concluiu ter sido ludibriada, pois não contratou a modalidade de empréstimo pela qual vem sendo cobrada, e que a forma de cobrança demonstra uma situação que faz com que jamais alcance a quitação do débito.

Diante disso, a mutuária pugnou
que fosse declarada a inexistência do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado (RCM) e da reserva de margem consignável, reconhecida a ilegalidade dos descontos e pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos que totalizavam o montante de R$ 4.811,76 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Caso a instituição financeira apresentasse o contrato, que a modalidade fosse convertida para empréstimo consignado com os valores pagos na modalidade RCM amortizados no saldo devedor.

Pleiteou, ainda, que o Banco fosse condenado a indenizá-la por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco Apelado apresentou defesa, informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito contratado em 21/06/2016, com registro no 97-819141209/16, cujo limite fornecido foi de R$ 1.086,80 (um mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Trouxe a comprovação da disponibilização do valor do limite para a Apelante, por intermédio de transferência eletrônica direta (TED) - Id 1.086,80 e, também as faturas que comprovam a utilização do cartão. Inclusive, a fatura com vencimento em
05/08/2016
traz no demonstrativo o saque consignado no importe de R$ 1.086,80 (um mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos) – Id 122613962 – Pág. 1.

Como prova dos fatos alegados, colacionou o contrato devidamente assinado pela Apelante (Id 122613960) e cópias das faturas onde constam os valores devidos a título de encargos de financiamento e juros rotativos (Id. 122613962).

Assegurou não haver irregularidades na contratação, tampouco nas cobranças.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que a pensionista aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito de livre e espontânea vontade e, por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

A audiência de conciliação realizada resultou infrutífera e a Apelante apresentou a devida réplica à contestação do Banco.

Na sequência, o Julgador proferiu a sentença recorrida, manteve o valor do empréstimo consignado exatamente na forma contratada e julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que deu azo à interposição deste apelo, no qual sustenta a ilegitimidade do contrato e a insubsistência da dívida, em especial pela falta de informação e clareza para o tipo de operação contratada.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela pensionista, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o
Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado
, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Não há falar que a mutuária aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Diante das provas dos autos, afere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou da utilização do valor que lhe foi disponibilizado.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Logo, em que pese a Autora/Apelante insistir em negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 21/06/2016 e depois de quase 04 (quatro) anos, a Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 11/05/2020, alegando que não contratou cartão de crédito.

Causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (04 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados.

Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

No que tange ao pedido alternativo de revisão de cláusulas contratuais e mudança da modalidade de empréstimo, verifico que não assiste razão à Apelante, pois não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação à Apelante.

Logo, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11o, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022